Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-26.2021.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-26.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR SILVA GRASSIA - CPF: 050.658.531-00 (APELANTE), Diego Gonçalves de Oliveira (APELANTE), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 038.842.781-77 (APELANTE), GILMAR SILVA GRASSIA - CPF: 050.658.531-00 (VÍTIMA), DIEGO GONÇALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROMEU AZEVEDO ALVES - CPF: 812.067.391-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 302, CAPUT, 303 E 306, CAPUT DO CTB, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INADEQUAÇÃO – SUBSISTÊNCIA – CONDUTAS AUTÔNOMAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa, deste modo, verifica-se que na situação retratada, não há como a conduta típica de dirigir veículo sob o efeito de álcool ser absorvido pelo crime de praticar homicídio culposo na condução de veículo automotor, tendo em vista que o primeiro delito não é meio necessário para o cometimento da segunda conduta delituosa, pois são infrações autônomas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
LEANDRO GOMES DA SILVA
, contra sentença exarada pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do art. 302,
caput
e 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (CTB), na forma do art. 70 do CP, e art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, este em concurso material com aqueles, na forma do art. 69 do CP [homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal e embriaguez ao volante em concurso material] (ID 201530165).

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação
(ID 201530173)
. Em suas razões, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre o crime do art. 302,
caput,
e o art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, e que seja quanto ao crime previsto art. 306,
caput
, do CTB.

Em sede de contrarrazões (Id. 27050971), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a decisão do juízo
a quo.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 32937485):

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação [art. 306, c/c art. 309, ambos da Lei no 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada aplicação do princípio da consunção e consequente absolvição quanto ao delito de condução de veículo automotor sem habilitação; redução da pena-base - inadmissibilidade - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO GOMES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do art. 302,
caput
e 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (CTB), na forma do art. 70 do CP, e art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, este em concurso material com aqueles, na forma do art. 69 do CP [homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal e embriaguez ao volante em concurso material].

Emerge dos autos:

“(...)
Consta do

incluso inquérito policial que, no dia 03 de março de 2018, por volta das 22h30
, em via pública, na rodovia MT-240, neste município, o denunciado LEANDRO GOMES DA SILVA, agindo com consciência e imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, estando sob a influência de álcool, contra a vítima Romeu Azevedo Alves, bem como causou lesão corporal na direção de veículo automotor contra a vítima Gilmar Silva Grassia conforme Laudo de Necropsia de fls. 06/07-IP, certidão de óbito de fls. 24-1P, prontuário médico de fls. 36-40/1P, Laudo pericial de local de acidente de fls. 13-21/1P e demais elementos colhidos no âmbito da investigação policial.

Segundo restou apurado no presente caderno investigativo, o acusado e as vítimas fizeram a ingestão de bebidas alcoólicas durante a tarde do dia, em uma fazendo na zona rural, quando, á. noite, o acusado decidiu que traria a vítima Romeu Azevedo Alves até a cidade de Agua Boa-MT para evitar desentendimentos que começavam a acontecer entre as pessoas que estavam naquele local.

O acusado chamou também a vítima Gilmar Silva Grassia para que esta os acompanhasse até a cidade. O denunciado, ciente de que estava alcoolizado, conduziu o veículo da marca Fiat Uno Mille pela estrada rural vicinal AB 201, em direção à rodovia MT-240, em velocidade superior a 71 km/h (setenta e um quilômetros por hora), conforme laudo pericial de fls. 13-21, estando acima do limite permitido para via, quando perdeu o controle do veículo por motivos indeterminados, vindo a percorrer meio giro na estrada, saindo da pista para a lateral esquerda e colidindo, em seguida, com as paredes da caixa de empréstimo lateral.

Em decorrência do acidente a vítima Romeu Azevedo Alves fraturou a coluna cervical, indo a óbito ainda no local. Já a vítima Gilmar Silva Grassia sofreu diversas lesões corporais, dando entrada no Hospital Regional de Agua Boa com traumas na região torácica e no abdome.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA LEANDRO GOMES DA SILVA como incurso na conduta do art. 302, §3° e art.303, §1°, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.”
(Id. 201528669).

Por entender oportuno, transcrevo parte da sentença proferida:

“...
A
autoria
é extraída dos depoimentos colhidos na delegacia e corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima
GILMAR SILVA GRASSIA
, em juízo disse que no dia em questão eles foram para uma fazenda em que o ‘Goiano’ estava trabalhando para “tomar umas” e que começaram umas brincadeirinhas, coisa de bebida; que começaram desavenças, uns querendo ‘apelar’ contra os outros por causa de bebida; que como o acusado trabalhava na fazenda, para não dar trabalho para ele, o acusado disse para irem embora, que levaria eles e depois voltaria para a fazenda; que na estrada,
estavam todos embriagados
; que por causa do cascalho solto da estrada aconteceu de o carro rodar; que o acidente aconteceu com eles indo para a Água Boa; que
eles passaram a tarde bebendo Velho Barreiro
;
que beberam uns quatro litros de velho barreiro
e
que já estava todo mundo bem embriagado
; que havia cinco ou seis pessoas bebendo; que como
estavam todos embriagados
, a esposa do acusado não queria deixar ele dirigir, mas o acusado, para amenizar a confusão que estava começando a ser criada, falou que levaria as pessoas ‘lá’; que o acusado perdeu o controle por causa de um buraco; que estavam andando de 90 a 100 por hora; que como estavam embriagados em uma velocidade dessa na estrada de chão, perderam o controle; que ainda falou para o acusado “olha o buraco “aí”; que na hora que ele falou isso o acusado perdeu o controle do carro e saíram fora da estrada; que
ficou três dias internado no hospital; que teve um ferimento no peito e umas lesões devido a uma forte pancada;
que não sabe onde bateu; que
ficou uns dias sem dar conta de andar com uma dor na barriga; que ficou parado ‘esse tanto de dias’ e que nesse tempo todo ficou sem trabalhar, só se recuperando
; que na hora foi o único que saiu do carro, e que pelo tanto que havia bebido só conseguiu sair do carro e deitar na beirada da estrada; que quando viu um farol passando só conseguiu levantar a mão e escutou a derrapada de um carro parando; que depois disso não lembra de nada e já acordou no hospital; que era bastante cascalho na estrada e estava bastante escorregadio; que devido a quantidade que tinham bebido, por se tratar de uma via rural sem sinalização e sem iluminação, qualquer um poderia ter se acidentado, bebendo a quantia que eles beberam.

O policial militar
DIEGO GONÇALVES DE OLIVEIRA
, em juízo disse que não presenciaram nada da situação; que só chegaram ao local e constataram o acidente; que o acusado perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em uma ribanceira, tipo um buraco que tem na beirada das estradas; que chegando ao local o pessoal socorreu os que estavam ‘mais ou menos’ com vida e ficou um no carro que não tinha mais sinais vitais; que foi relatado que eles estavam em uma fazenda e estavam indo para a cidade; que o local de acesso ao carro era ruim de chegar perto e que não deu para aproximar do carro, apenas viram e constataram a situação; que viram que estava em óbito com politraumatismo; que dava para ver que ele estava todo arrebentado; que saíram do local, por que essa parte já é a POLITEC; que se lembra vagamente que a ambulância prestou socorro para as outras vítimas e foram embora; que os policiais ficaram no local até a POLITEC chegar.

Por sua vez, o réu
LEANDRO GOMES DA SILVA
disse que os fatos não aconteceram da forma que foi lido na denúncia; contou que estavam na fazenda,
todo mundo bebendo
, de boa, tranquilos, sossegados; que começou uma confusão entre eles por conta de brincadeiras; que ele falou que levaria Gilmar e Romeo para a cidade, pois tinha pouco tempo que estava na cidade e não queria que o patrão ficasse sabendo de confusão; que levaria os dois na cidade e voltaria para casa; que eles haviam bebido; que estavam em 6 pessoas, mas não haviam bebido 4 litros de Velho Barreiro;
que estavam o seis bebendo
e que havia um litro e pouco restante;
que sabia e tinha consciência do que fez
; que sabe que tinha condições de dirigir, por isso falou que levaria eles para evitar confusão; que na estrada, à noite, havia muito cascalho solto e que a velocidade que foi dita é um pouco acima do que estava, por que não tinha como, no lugar do acontecido; que o Gilmar falou “olha o buraco” e aí bateu no buraco e perdeu o controle do carro; que saiu da estrada e caiu dentro do buraco; que bateu na ribanceira na beirada e caíram dentro do buraco;
que todo mundo bebeu Velho Barreiro; que tinha bebido; que começaram a beber quando as pessoas chegaram, por voltas das 15h e beberam até a hora da confusão
; que o acidente foi por volta das 22h;
que estavam bebendo Velho Barreiro das 16h até as 22h da noite
; que tem o costume de beber Velho Barreiro e cerveja; que pelo horário que começou a beber não significa que estava embriagado; que a atitude que ele tomou para pegar as pessoas e tirar dali para parar a confusão foi uma atitude para amenizar;
que seus reflexos não estavam 100%,
mas não estava embriagado; que pegou o carro, deu ré e foram tranquilos; que tinha condição de ir e voltar tranquilo se não tivesse acontecido o acidente; que acredita que se não tivesse o buraco e o cascalho não teria ocorrido o acidente; que se a pista tivesse condições melhores de trafegar nada teria acontecido, que não sabia a velocidade que poderia percorrer na pista, por que não tinha placa nenhuma na estrada; que não acredita que pode dirigir depois de beber.

O que se extrai dos autos, é que o acusado
LEANDRO GOMES DA SILVA
, ciente de que havia ingerido bebida alcoólica, dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, motivo pelo qual perdeu o controle do automóvel, dando causa à acidente automobilístico, o qual vitimou de forma fatal
ROMEU AZEVEDO ALVES
e lesionou
GILMAR SILVA GRASSIA.

No que tange a tese defensiva de que não há nos autos documento que ateste a embriaguez do acusado no momento dos crimes, reputo que “a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro,
prova testemunhal
e outros meios de prova em direito admitidos (CTB, art. 306, § 1o)” (N.U 1003416-48.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

No caso dos autos, tanto a vítima GILMAR quanto o acusado LEANDRO informaram que haviam ingerido bebida alcoólica horas antes do fatídico acontecimento. Inclusive, o próprio réu disse que seus sentidos “não estavam 100%”, fato este que, indubitavelmente, foi a causa determinante para a perda de dirigibilidade do veículo, como bem apontado pelo perito da POLITEC.

Quanto à ausência de laudo oficial de lesões corporais da vítima GILMAR, frisa-se que o documento é prescindível para a comprovação da materialidade do crime, notadamente porque há comprovação de internação hospital pelos relatórios de enfermagem acostados ao feito. Ainda, a testemunha foi coesa em suas assertivas em ambas as fases da persecução penal, asseverando que sofreu lesões no tórax e abdome, restando incapacitada para o labor por mais de trinta dias.

Assim, tendo sido violado o dever objetivo de cuidado, não socorre ao réu qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa. Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, a condenação penal é medida de rigor.

2.3 DO CONCURSO DE CRIMES

É cediço que durante a instrução o agente se defende dos fatos narrados, sendo a capitulação do fato delituoso constante na denúncia, provisória.

Consigna-se que o STJ assentou entendimento de “os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante tutelam bens jurídicos distintos, de forma que, além de configurarem delitos autônomos, por tutelarem bens jurídicos diversos, também possuem momentos consumativos diferentes, motivo pelo qual o concurso de crimes amolda-se à hipótese contida no art. 69 do CP - concurso material” (STJ, AgRg no AREsp 1048627/RS).

Lado outro, constatado que o réu, por meio de uma única conduta, atingiu múltiplos resultados – lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo -, sem que tivesse desígnios autônomos, deve ser aplicado o concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, em relação a estes delitos.

Portanto, aplico o instituto da
emendatio libelli
- art. 383 do CPP -, eis que não houve modificação na descrição dos fatos constantes na denúncia, mas apenas definição jurídica diversa, para o fim específico de reconhecer o concurso formal entre os crimes descritos nos arts. 302 e 303 do CTB, e o concurso material (art. 69 do CP) entre estes e o crime descrito no art. 306 do CTB.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para o fim de
CONDENAR
o réu
LEANDRO GOMES DA SILVA
nas sanções dos crimes previstos nos
arts. 302,
caput
e 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 70 do CP, e art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, este em concurso material com aqueles, na forma do art. 69 do CP.

Considerando a hipossuficiência do acusado, o qual foi assistido pela Defensoria Pública e advogada dativa durante toda a persecução penal,
DEIXO DE CONDENÁ-LO
ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC c/c artigo 3o do CPP.”
(Id. 201530164).

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre o crime do art. 302, caput (homicídio culposo na direção de veículo), 303,
caput
(lesão corporal culposa na direção de veículo
),
e o art. 306,
caput,
do CTB (embriagues ao volante), para que seja absolvido do crime de embriaguez ao volante.

Como é cediço, o princípio da consunção é aquele segundo o qual a conduta mais ampla absorve outras menos graves, que funcionam como meio, necessário ou normal, na fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato e pós-fatos impuníveis.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Rogério Greco:

“Os fatos, segundo Hungria, ‘não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consunção absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc.

Antefato impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. Para se praticar um estelionato com cheque que o agente encontrou na rua, é preciso que ele cometa um delito de falso, ou seja, é preciso que o agente o preencha e o assine. O preenchimento e a falsa assinatura aposta ao cheque são considerados antefatos impuníveis, necessários para que o agente cometa o delito-fim, isto é, o estelionato. Deixando transparecer a sua posição com relação aos crimes de falso e estelionato, o STJ editou a Súmula no 17, com a seguinte redação: Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido.

O pós-fato impunível pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente e, portanto, por ele não pode ser punido. Na lição de Fragoso, ‘os fatos posteriores que significam um aproveitamento e por isso ocorrem regularmente depois do fato anterior são por este consumidos. É o que ocorre nos crimes de intenção, em que aparece especial fim de agir. A venda pelo ladrão da coisa furtada como própria não constitui estelionato. Se o agente falsifica moeda e depois a introduz em circulação pratica apenas o crime de moeda falsa (art. 289, CP).” (In Curso de Direito Penal, Parte Geral. 11. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 31-32).”

Com efeito, para a configuração do princípio da consunção, é necessário que um dos ilícitos penais perpetrados represente apenas o meio para a consecução do delito mais nocivo, havendo a necessidade de um nexo de dependência das condutas para que a conduta menos grave seja consumida pela mais danosa.

Na situação retratada, não há como a conduta típica de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
ser absorvida pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou pelo de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo em vista que segunda conduta delituosa não

é meio necessário para o cometimento dos demais crimes. Tampouco o crime de embriagues ao volante não ocorreu com o fim específico de praticar homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor, embora tenha o condutor assumido o risco de pratica-los.

Sob esse prisma, não há que se admitir a consunção entre os delitos imputados, porquanto são infrações autônomas e que materialmente se cumulam.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ELEMENTO SUBJETIVO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 121 DO CP E 306 DA LEI N. 9.503/97. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de desclassificação da conduta para homicídio culposo sob o argumento de que o dolo eventual não ficou comprovado, não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial. Incidência do Enunciado n. 7/STJ. 2.
Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferentes
(ut, AgRg no AREsp n. 1.320.706/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 4/2/2019) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.345.101/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/6/2019 – grifo nosso)”

“PENA. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 302 E 306 AMBOS DO CTB. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVERSÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Incabível a consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e homicídio culposo, porquanto, além de constituírem delitos autônomos, tutelam bens jurídicos diferente
s. 2. Ademais, considerando que o Tribunal de Justiça, soberano na análise probatória, entendeu pela não aplicação do princípio da consunção em razão de que as condutas eram autônomas, a reversão do julgado demandaria o reexame probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.320.706/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)”

Diante destas considerações, afasto o pleito de aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de embriagues ao volante pelos crimes de homicídio culposo ou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cabendo ressaltar que se tratam de condutas autônomas.

Nestas condições, em consonância com o Parecer,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Leandro Gomes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024